Tribunal: TJSP
Processo: 1008457-93.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelação. Indenização. Autor que ficou impedido de licenciar seu veículo e de exercer sua atividade profissional, em razão de equívoco cometido pelo DETRAN. Dano moral configurado. Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o valor da causa. Inadmissibilidade. Valor que não representa o proveito econômico obtido. Verba que deve ser calculada com base no artigo 85, § 8o, do CPC. Redução para R$

Ementa:
Apelação. Indenização. Autor que ficou impedido de licenciar seu veículo e de exercer sua atividade profissional, em razão de equívoco cometido pelo DETRAN. Dano moral configurado. Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o valor da causa. Inadmissibilidade. Valor que não representa o proveito econômico obtido. Verba que deve ser calculada com base no artigo 85, § 8o, do CPC. Redução para R$ 1.200,00. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000887705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008457-93.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado
RICARDO GOMES DE MIRANDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008457-93.2019.8.26.0048
2
Voto no 35.361
Apelação no 1008457-93.2019.8.26.0048
Apelante: DETRAN/SP
Apelado: Ricardo Gomes de Miranda
Apelação. Indenização. Autor que ficou impedido de licenciar
seu veículo e de exercer sua atividade profissional, em razão de
equívoco cometido pelo DETRAN. Dano moral configurado.
Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o valor da causa.
Inadmissibilidade. Valor que não representa o proveito
econômico obtido. Verba que deve ser calculada com base no
artigo 85, § 8o, do CPC. Redução para R$ 1.200,00. Recurso
parcialmente provido.

RICARDO GOMES DE MIRANDA ajuizou a presente ação
de procedimento comum em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO, alegando, em resumo (a) que é proprietário da motocicleta marca
Honda/CG, Titan, placa ESQ-9651, utilizada no seu serviço de Motoboy; (b) que em
meados de julho de 2017, recebeu notificação de seis infrações de trânsito, referente ao
mencionado veículo, em nome de terceira pessoa, Joel Henrique Santos do Nascimento;
(c) que interpôs recursos administrativos, mas mesmo assim, não conseguiu licenciar o
veículo, ficando impedido de trabalhar e de prover o sustento da família. Alude à
ocorrência de dano moral e material, e pede a condenação do DETRAN no pagamento
de indenização.
A sentença de fls. 53/57 julgou parcialmente procedente a
ação para condenar o réu no pagamento da importância de R$ 3.000,00, a título de
indenização por danos morais.
Inconformado, apela o DETRAN, com as considerações de
fls. 61/66, buscando a reforma da decisão ou, alternativamente, a redução dos
honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 69/74.
É o relatório.
O equívoco do DETRAN, com relação às autuações
indevidas, já foi objeto de reconhecimento na ação n. 0002674-40.2019.8.26.0048,
conforme admitido na própria contestação.
Esse fato é suficiente para justificar o acolhimento do pedido
de indenização por danos morais, pois não há dúvida de que o erro administrativo
impediu o licenciamento do veículo, e prejudicou o exercício da atividade profissional
do autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008457-93.2019.8.26.0048
3
Como bem decidido na sentença, “o autor, que trabalha
como motoboy, teve de se socorrer ao judiciário para poder voltar a desempenhar suas
atividades normais e continuar trabalhando, culminando em um abalo que ultrapassou
o mero aborrecimento do cotidiano”.
Em casos dessa natureza, é até desnecessária a prova do
sentimento de dor, trauma e reprovação. Como ensina Carlos Alberto Bittar, “a
experiência tem mostrado, na realidade fática, que certos fenômenos atingem a
personalidade humana, lesando os aspectos referidos, de sorte que a questão se reduz, no
fundo, a simples prova do fato lesivo. Realmente, não se cogita, em verdade, pela
melhor técnica, em prova de dor, ou de aflição, ou de constrangimento, porque são
fenômenos ínsitos na alma humana como reações naturais a agressões do meio social.
Dispensam, pois, comprovação, bastando, no caso concreto, a demonstração do
resultado lesivo e a conexão com o fato causador, para responsabilização do agente.
Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no
recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título
de prova, diante das próprias evidências fáticas” (Reparação Civil por danos morais -
Ed. RT, pag. 130).
O montante da indenização, nessa parte (referente aos danos
morais), deve ser fixado mediante critério que não represente menosprezo ao pedido do
autor, nem configure excesso abusivo capaz de gerar enriquecimento indevido.
O princípio da razoabilidade, inserto no Código Civil, para
fixação do lucro cessante, pode e deve ser aplicado analogicamente, neste caso, na
apuração do dano moral. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o Juiz, ao valorar o dano
moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano por ela
produzido. Deve-lhe também servir de norte aquele outro princípio que veda que o dano
se transforme em fonte de lucro. Se a reparação deve ser a mais ampla possível, a
indenização não se destina a enriquecer a vítima. Entre esses dois limites deve se situar
o bom senso do julgador. Qualquer quantia a mais do que a necessária à reparação do
dano importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (RT 753/345).
É o que tem decidido a jurisprudência:
“A vítima de lesão a direitos de natureza não patrimonial (CR,
art. 5o, V e X) deve receber uma soma que lhe compense a dor e a
humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias. Não
deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva” (TJSP -
Ap. Rel. Campos Mello, j. 30.10.1991, RJTJ 137/187).
Assim, sopesadas as circunstâncias relativas às condições
pessoais do ofendido e à gravidade do evento danoso, dentro do critério supra
mencionado, reputa-se razoável - para reparar o dano moral - a quantia fixada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008457-93.2019.8.26.0048
4
sentença (R$ 3.000,00).
Com relação aos encargos, deve ser adotada a orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947 (Tema 810) e pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 1.492.221 (Tema 905), ou seja, correção monetária pelo
IPCA e juros moratórios de acordo com a Lei 11.960/2009.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, assiste
razão ao recorrente, pois se a sentença excluiu a condenação por danos materiais,
limitando o proveito econômico a R$3.000,00 (correspondente aos danos morais), não
seria razoável fixar a verba honorária em 10% sobre o valor integral da causa (R$
34.480,00), daí a necessidade de redução do valor arbitrado para o valor fixo de R$
1.200,00.
Esse montante, longe de representar algum tipo de exagero,
remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do requerente,
considerando a natureza da causa, e a disposição do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para R$
1.200,00 (mil e duzentos reais).
FERREIRA RODRIGUES
Relator